Tribunal: STF
Processo: Rcl 61550
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, nos autos do processo nº 0000815-86.2017.5.14.0001, "em razão da afronta e desrespeito a diversas decisões deste Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL" (eDoc 1, p. 1).



    A reclamante narra que (eDoc 1, p. 3-6):



    “O processo de origem em que pretende seja analisado por meio da presente reclamação, foi ajuizado pelo sindicato de trabalhadores da categoria dos empregados da Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia – CAERD, como substituto processual, requerendo o pagamento de uma indenização por dano moral a todos os trabalhadores, em razão de atraso salarial ocorrido, trazendo na petição inicial, dentre outros pedidos: 



    (...)



    Instruído o feito, foi prolatada sentença, que fixou o valor de indenização em R$3.000,00 por cada trabalhador prejudicado.



    (...)



    Ao ser interposto recurso pela CAERD, não foi admitido, sob a alegação de deserção, considerando haver o entendimento, há época, de que não caberia a aplicação dos preceitos da fazenda pública à empresa, havendo assim o trânsito em julgado.



    Iniciada a execução, foi requerido fosse aplicado o novo posicionamento do STF, inclusive, de várias reclamações ajuizadas pela própria CAERD, em que teve reconhecido o regime de precatório para pagamento de seus débitos, ainda assim, foi indeferido, motivando então, para análise do processo principal aqui litigado, a propositura da RECLAMAÇÃO 46.109 STF, que reconheceu, mais uma vez, a aplicação do regime de precatório e os mesmos benefícios aplicados à fazenda pública.



    (...)



    Passando a tramitar pelo regime de precatório, mesmo em se tratando de uma ação em que o sindicato está como substituto processual, o Douto Juízo de 1º Grau, determinou: 



    DESPACHO



    Vieram os autos conclusos à vista da confecção dos precatórios para assinatura e envio ao TRT14.



    Verifiquei que se tratam de 625 substituídos, os valores de seus créditos são abaixo de 10 (dez) salários mínimos, no entanto, o simples procedimento de se fazer RPV e precatório individualizado irá compensar com o menor prazo o pagamento dos substituídos por RPV.



    Interposto Agravo de Petição, o e. TRT14ª Região, manteve a determinação de fracionamento, mediante pagamento por meio de RPV, contrário ao posicionamento deste e. Tribunal Supremo." 



    (...)



    Com isso, o Douto Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, confeccionou vários RPVs, de 625 substituídos, que já ultrapassado o prazo de pagamento e está na iminência de sofrer bloqueio na conta bancária da CAERD, que pode vir, inclusive, a gerar prejuízo imensurável ao próprio consumidor, já que impossibilitará o pagamento de fornecedores e, inclusive, ao pagamento dos próprios empregados.



    Apresentada questão de ordem no processo principal, em 31 de julho de 2023, o Douto Juízo manteve a negativa citando, em suma, “Logo, a conclusão deste juízo é que a expedição das RPVs estão corretas e nada há a chamar o feito à ordem.” 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo principal e, no mérito, seja cassada "a decisão do Douto Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, determinado seja procedido com o pagamento do valor da ação principal, por meio de precatório requisitório, sem possibilitar o fracionamento por RPV a cada substituto" (eDoc 1, p. 8).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Na petição inicial, a reclamante afirma que “este Tribunal firmou entendimento no sentido de que é possível o fracionamento de execução de sentença para expedição de requisição de pequeno valor, apenas quando tratar-se de litisconsórcio facultativo ativo e não de ação coletiva intentada por legitimado extraordinário ou substituto processual” (eDoc 1, p. 3).



    Cita como precedentes o decidido pela Segunda Turma no julgamento do RE 452.261-AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 25.05.2007 e a decisão proferida no ARE 722.590, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15.02.2013.



    Feita essas considerações, tem-se que essa ação é inviável por esbarrar na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 6563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.04.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I,l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). (grifou-se)



    Assim, nesse ponto, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente